Tribunal: CARF
Processo: 17198.720009/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17198.720009/2019-91
ACÓRDÃO
3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Havendo a preterição do direito de defesa do contribuinte, nulo o acórdão
recorrido, conforme expressa determinação do artigo 59, do Decreto n.°
70.235/1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso para
reconhecer ex officio a nulidade, por cerceamento do direito de defesa, da decisão de primeira
instância proferida pela DRJ. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.553, de 18 de março de 2026, prolatado no
julgamento do processo 17198.720008/2019-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – PRESIDENTE REDATOR

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves de Miranda.

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A Recorrente, sendo uma cooperativa que realiza operações no mercado interno e
externo, procedeu com de pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos, após
compensação da contribuição devida no mercado interno.
O Despacho Decisório indeferiu o crédito pretendido, sob o fundamento de que,
sob o teor das prescrições legais, identificou-se inconsistências e/ou ajustes necessários que
alteram o valor a ser ressarcido de créditos. Nada obstante, houve, ainda, a alteração, de ofício, do
critério de rateio das receitas do mercado interno tributadas e não tributadas e a receita de
exportação, que impactaram diretamente no montante do crédito reconhecido.
Nessa toada, irresignada com o teor do Despacho Decisório, a ora recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, a qual restou julgada improcedente pela DRJ, nos
termos que se seguem:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a motivação e os fundamentos
legais das glosas realizadas estão presentes no relatório fiscal e as operações
glosadas discriminadas em planilhas demonstrativas.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a
cumprir as disposições da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para
apreciar arguições de inconstitucionalidade de lei.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON.
EFDCONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTO VALIDADO
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon ou da EFD-Contribuições, não cabendo à
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados nesses demonstrativos, em detrimento da função
precípua destes demonstrativos e da competência originária da DRF para analisar
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
3
e decidir sobre o crédito informado pelo contribuinte. Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep Período de.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
deferidos e ainda não ressarcidos ou não compensados, a partir do 361o dia após
a transmissão do pedido.
NOTA FISCAL. CONTABILIDADE. PROVA.
É a nota fiscal o documento fiscal hábil e capaz de provar qualquer operação de
aquisição da empresa, sendo indispensável sua apresentação para fins de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade decorrentes dessas
operações. A contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa somente nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os
fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, por se tratar de atos cooperados,
não estão sujeitos à incidência da contribuição e não geram o direito a apuração
de crédito da não cumulatividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS
PARA ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda para associado não gera débito da contribuição, tendo em
vista sua exclusão da base de cálculo, inexiste a possibilidade de crédito relativo à
operação de devolução dessa venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão-somente ao armazenamento e transporte dos produtos acabados,
não geram direito a créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma não
cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados à
energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta de previsão legal, é
vedada a apropriação de créditos em relação a taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, entre outros valores que possam ser cobrados
na fatura de energia elétrica, juntamente com a energia consumida.
DOCUMENTO VALIDADO INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. PRESUMIDO.
SUSPENSÃO.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
4
Quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM, comercializam o
leite in natura a granel para a indústria de transformação, a operação se dá com
suspensão das contribuições. Nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no
10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o §1° do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que
tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração.
Conforme apontamento feito pela DRJ, a Recorrente não contestou:
(a) As glosas do ativo imobilizado em que o contribuinte tentou apropriar-se
créditos com a depreciação de “ICMS”, por absoluta falta de previsão legal deste tipo de
apropriação;
(b) As glosas de itens do ativo imobilizado “Sem contribuição”, por falta de previsão
legal de crédito;
(c) A glosa do valor de uma nota de 07/2014 que nem o Valor nem o Produto da
nota coincidiam com aqueles que constam do SPED;
(d) A redução da base de cálculo apurada na proporção das vendas com suspensão
da contribuição do leite in natura realizada sob o argumento de que as pessoas jurídicas que
vendem insumos com crédito presumido não podem apurar tais créditos por expressa disposição
legal, conforme § 4o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Em seu recurso voluntário, a parte pleiteia a sua nulidade e, no mérito, a reforma
nos termos dos pedidos que se seguem:
a) As tomadas de créditos da recorrente, elencadas no campo do TVF referente aos atos dos
cooperados, são legitimas pois referem-se a produtos que são submetidos a incidência das
contribuições, fato não observado pela fiscalização;
b) Os produtos vendidos aos cooperados são tributados;
c) A fiscalização glosou a tomada de créditos em relação aos produtos Verdict, Nac Biotina,
ácido bórico, suplemento mineral, bovigold, melaço, rações, vacina, etc, por entender que
não são tributados. Todavia, as referidas matérias-primas são adquiridas para serem
utilizadas pela Recorrente, por exemplo, na fabricação de ração para atender a
alimentação dos animais, podemos citar como exemplos diretos a treonina, o sulfato de
cobre, de zinco, de manganês;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
5
d) Requer a reversão das glosas sobre embalagens, energia elétrica, gastos com lavanderia,
restaurante, limpeza industrial, administração, manutenção, descontos, credito presumido
de leite.
e) Alternativamente, pleiteia o Direito ao Crédito Presumido - Do Leite Pré Beneficiado – Leite
Fluido a Granel de Uso Industrial, bem como a apropriação de crédito presumido –
Revenda.
f) Defende ainda que a recorrente faz jus ao crédito presumido de PIS/COFINS, instituído pelo
art. 8o da Lei 10.925/04, agroindustrial e calculado sobre determinadas aquisições de
produtos realizadas pelos contribuintes beneficiados – leite in natura.
g) Requer ainda o reconhecimento ao crédito extemporâneo referente ao período de
apuração deste processo, assim como os fretes entre estabelecimentos, defende a
ilegalidade do critério adotado pela fiscalização para alterar o rateio das despesas internas
formulado pela recorrente.
h) Pleiteia a reversão da glosa do leite em natura, posto que a fiscalização entendeu que o
CNAE da empresa que os fornecia não contemplava a atividade de transporte rodoviário.
i) No tocante ao sabão em pó, a glosa deve ser revertida pois a reclassificação promovida foi
indevida. Requer ainda a reversão da glosa referente a produtos químicos, corretivos de
solo, defensivos agrícolas, suínos vivos.
j) Em relação a perícia, o recorrente entende que o despacho decisório em análise
indubitavelmente incorre em grave ofensa ao direito de defesa da Recorrente, em razão da
deficiente fundamentação esboçada. Sem abrir mão da nulidade suscitada e da própria
insubsistência das glosas discriminadas apenas nas planilhas elaboradas pela douta
autoridade fiscal, a qual se reitera, é importante trazer em voga a necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
k) Acrescenta que tem o pleno direito de atualizar o valor total de PIS/COFINS a ser ressarcido
desde a data a que tinha direito até a data atual, o que equivale dizer que inclusive o valor
já deferido deverá ser corrigido monetariamente, por todos os motivos expostos
anteriormente.
Por fim, o recorrente apresenta Decisão Judicial proferida nos Autos de Mandado
de Segurança.
Ato contínuo a parte apresentou memoriais, no qual relaciona diversos processos
que estariam sob afetos ao que ora se relata, por tratar-se de paradigma.
Eis o relatório.

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DO CONHECIMENTO.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE EX OFFICIO.
Consoante destacado em sede dos Memoriais, situação esta Corte já
apreciou situação identifica a tratada nestes autos. Eis o destaque dos
memoriais:
1. Preliminar - Da Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
– Matéria de Ordem Pública – Nulidade reconhecida no outro bloco de
processos idênticos julgados no dia 16/07/25 na 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Seção
Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito das discussões existentes
nestes autos, cabe destacar, como matéria de ordem pública apta a ser
suscitada em qualquer momento processual, a nulidade que macula o
acórdão recorrido, nulidade essa que foi reconhecida de ofício pela 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção, em sessão ocorrida no dia
16/07, para os demais processos desta recorrente, praticamente idênticos a
estes ora em julgamento, principalmente na parte que se refere à
mencionada nulidade.
O Acórdão da DRJ, na parte que diz respeito ao tópico “DAS AQUISIÇÕES
FEITAS JUNTO ÀS PESSOAS QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA”, se restringindo apenas ao
fornecedor Omega Agronegócios LTDA, concluiu que o leite in natura
adquirido por meio dele não daria direito ao crédito presumido, uma vez
que este seria associado da Frísia, o que por si só impediria o benefício
conforme o “item 4” do voto, independentemente de a empresa exercer
atividade agropecuária ou industrial (fls. 1100).
Ocorre que o despacho decisório decidiu, categoricamente, que tais
aquisições não dariam direito ao crédito presumido apurado, tendo em
vista que os fornecedores não cumpriam os requisitos cumulativos da
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
7
legislação, ou seja, não adentrou, no entanto, no fato da aquisição decorrer
ou não de empresa associada à frísia. Este não foi o fundamento da glosa.
Tal constatação feita pela Conselheira Laura Baptista nos outros processos
decorrentes deste mesmo Mandado de Segurança, configuraram, na visão
daquela conselheira, nítida inovação e alteração dos critérios jurídicos
exarados pelo Despacho Decisório, o que também não pode prosperar
nestes casos, uma vez que são idênticos nesta parte.
De fato, a Conselheira Relatora Laura Baptista, em excelente voto, assim se
pronunciou para reconhecer, de oficio, a respectiva nulidade:
1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. MANIFESTAÇÃO DE OFÍCIO.
Sustenta a Recorrente o seu direito ao crédito presumido do leite in natura
e que se aproveitou dos créditos de operações com fornecedores que
preenchiam os requisitos legais, nos termos da IN SRF n.° 660/2006.
O Despacho Decisório efetuou glosas ao seguinte argumento:
“O fundamento para a apuração do crédito presumido é encontrado no art.
8o da Lei no 10.925/04 (com a redação em vigor à época de apuração do
crédito) regulamentado – à época – pela Instrução Normativa SRF no
660/06.
(...)
Até então, só era possível a utilização dos créditos presumidos para o
desconto dos débitos das próprias contribuições. O art. 9o-A da Lei
10.925/04, incluído pela Lei no 13.137/15, e regulamentado pela Instrução
Normativa RFB no 1.590/15, inovou ao permitir a compensação e o
ressarcimento dos créditos presumidos acumulados, apurados conforme o
art. 8o da Lei 10.925/04, em relação ao “leite in natura” utilizados na
elaboração de outros tipos de leite:
“Art. 9°-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)
II – ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
8
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
[...]
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o ,
a partir de 1o de janeiro de 2019.; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O referido ato de que trata o § 8o do art. acima é o Decreto no 8.533/2015,
publicado em 1o de outubro de 2015. O interessado protocolou o pedido de
ressarcimento de acordo, portanto, com o determinado pela legislação.
Do batimento entre a planilha apresentada pelo contribuinte e as NF’s
obtidas via SPED, verificou-se que o contribuinte apropriou-se de créditos
presumidos relativos a aquisições de empresas que não preenchem os
requisitos previstos na legislação. Conforme já exposto, o crédito presumido
aplica-se unicamente às aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura, de cooperativa de produção agropecuária, e de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, entendendo-se por
atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da Instrução
Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que
não preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor”
dentro da planilha de glosa.” (grifos do original)
Às fls. 767, em arquivo não paginável, consta a planilha de glosas para o
referido trimestre, do qual pude observar no filtro “fornecedor”, a glosa
com operações para os fornecedores LATICINIOS TIROL LTDA., LATICINIOS
CARAMBEI LTDA. – EPP e OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
9

Por outro lado, ao avaliar a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a DRJ consignou o seguinte quanto ao tema:
“A interessa contesta as glosas alegando que seus fornecedores - cita:
laticínios TIROL LTDA, CNPJ/MF no 83.011.247/0015-36; LATICÍNIOS
CARAMBEI LTDA. CNPJ/MF no 07.724.186/0001- 70; LATICÍNIOS NITUANO
S/A CNPJ/MF no 04.780.751/0001-29 e ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA. –
ME CNPJ/MF no 17.411.029/0001-69 – alegando que as atividades dessas
empresas em verdade se enquadram na condição de atividade agropecuária
nos termos do art. 3o, §1o da IN SRF no 660/2006.
(...)
Todavia, à luz da legislação de regência, não cabe razão à interessada. De
se ver.
De início, quanto à empresa ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA, em que pesem
os argumento de defesa, há que se ressaltar que consta da planilha de glosa
(coluna Tp_Pessoa) como sendo associada da interessada, o que, como já
visto no item 4 deste voto, afasta de pronto o direito ao crédito pretendido,
independentemente de a empresa exercer atividade agropecuária ou
industrial.
Seguindo, a teor da legislação de regência, primeiramente, é de se ressaltar
que as aquisições do leite in natura, utilizado como insumo na produção de
mercadorias para a alimentação humana, não ensejam a apuração de
créditos básicos vinculados ao mercado interno não tributado, haja vista
que referida aquisição se dá com a suspensão das contribuições e o inciso II
do art. 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, vedam a apuração de
créditos básicos quando da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento
das contribuições.
Todavia, visando à garantia da manutenção do princípio da não
cumulatividade, conferem o direito ao cálculo do crédito presumido,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
10
introduzido pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004, possibilitando que a
indústria de produtos para a alimentação humana, sujeitas à incidência não
cumulativa das contribuições, deduzam créditos sobre aquisições que não
ensejariam o direito creditório nas alíquotas básicas. As agroindústrias que
produzem as mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
relacionadas no caput do art. 8o contam com a previsão de desconto de
crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, sendo que a possibilidade de crédito
se estende às aquisições efetuadas de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura, bem como de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, nos termos dos arts.
8o e 9o da mesma lei.
(...)
Portanto, quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas no
capítulo 4 da NCM (que é o caso dos fornecedores da interessada),
comercializam o leite in natura a granel para a indústria de transformação
(que é o caso da interessada), a operação se dá com suspensão das
contribuições. Nessa medida, nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no
10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
Ante o exposto, há que se manter a glosa.” (meus grifos)
O acórdão da DRJ conclui, assim, que o leite in natura adquirido do
fornecedor OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME não dá direito ao crédito
presumido porque é associada da cooperativa, o que por si só impede o
benefício, e que, além disso, quando fornecedores de produtos de origem
animal, como o leite in natura, vendem esse produto a granel para indústria
de transformação, a operação ocorre com suspensão do PIS/COFINS, sendo
vedado, pelo §4°, II do artigo 8° da Lei n.° 10.925/2004, o aproveitamento
de crédito presumido nessas situações. Ainda, com relação ao fornecedor
OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME, as alegadas razões de decidir quanto
ao item 4 do voto, não constam no acórdão.
Ora, com relação às glosas com o filtro “fornecedor”, tem-se que o
Despacho Decisório decidiu categoricamente que os fornecedores não
cumpriam os requisitos cumulativos da legislação, conforme abaixo se
transcreve novamente:
“Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às
aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
de cooperativa de produção agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária, entendendo-se por atividade agropecuária, de
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
11
acordo com o art. 3o, §1o da Instrução Normativa SRF no 660/06, a
atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e
outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que
não preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor”
dentro da planilha de glosa.” (grifos do original)
Entendo, neste sentido, que é defeso ao julgador administrativo inovar no
fundamento da glosa do crédito, sendo certo que as razões para
manutenção da glosa das rubricas filtradas na planilha como “fornecedor”
devem se limitar à motivação acima colocada.
Na Manifestação de Inconformidade da Recorrente, protocolizada às fls.
822/857, é possível verificar que a Recorrente trouxe aos autos os
comprovantes de inscrição (cartões CNPJ) dos seus fornecedores,
reafirmando que são sociedades que exercem a atividade agropecuária.
É de se notar que, quanto a essas alegações de defesa, a DRJ apenas se
limitou a dizer que a Recorrente “contesta as glosas (...) alegando que as
atividades dessas empresas em verdade se enquadram na condição de
atividade agropecuária nos termos do art. 3o, §1o da IN SRF no 660/2006”,
no entanto, não analisa suas alegações e os cartões CNPJ apresentados na
defesa, que em julgado similar de minha relatoria, nesta estimada 1a
Turma, da 1a Câmara, da 3a Seção do CARF (acórdão n.° 3101-003.921), já
foi considerado como meio de prova para fins de verificar a atividade de
fornecedores, com o consequente reconhecimento de crédito presumido
das contribuições.
Neste sentido, vale a leitura de trecho do acórdão n.° 3401-012.430,
julgado em 26/09/2023, de relatoria do i. Conselheiro Renan Gomes Rego.
Confira-se:
“É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca
de cada um dos argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a
matéria questionada pelo sujeito passivo deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte
de decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível
cerceamento do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente,
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
12
E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a
instância alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão
de primeira instância.
(...)
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira
instância, caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa,
por supressão de instância, razão pela qual deve ser declarado nulo o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 101- 010.695, de 29 de
junho de 2021, proferido pela 4a Turma da DRJ01, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, por ofensa ao artigo 31 e ao inciso II do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso em comento, entendo que este colegiado
deve declarar a nulidade da decisão recorrida, no que dispõe o art. 61 do
mesmo Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração
da nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o
cerceamento do direito de defesa, preservando a competência originária da
instância de piso para apreciação da reclamação interposta contra o ato
decisório do Fisco, sob pena de supressão de instância.” (grifos do original)
Julgo, portanto, nulo o acórdão da DRJ que, em nova análise, deve se ater
ao motivo da glosa exarado por meio do Despacho Decisório, bem como
avaliar as alegações de fato, de direito e provas apresentadas na defesa.
Assiste total razão ao contribuinte neste aspecto, motivo pelo qual este
relator adota as razões de decidir do voto acima referido.
Isto posto, conheço do recurso e reconheço, ex officio, nulidade do
acórdão da DRJ, ante o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.554 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720009/2019-91
13
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso para
reconhecer ex officio a nulidade, por cerceamento do direito de defesa, da decisão de primeira
instância proferida pela DRJ.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – PRESIDENTE REDATOR

Fl. 1327
DF CARF MF
Original